Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

-

AGRAVANTE(S):

WILSON ROBERTO SIMÕES

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

- DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO EMITENTE - LAUDO QUE NÃO DEMONSTRA QUE O MONTANTE PAGO A MAIOR QUANDO DO ADVENTO DO PLANO COLLOR I, FOI POSTERIORMENTE EQUALIZADO PELAS AMORTIZAÇÕES EFETIVADAS PELO BANCO AO LONGO DO TEMPO – NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL PARA DEMONSTRAR OS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR E SE FORAM DEVOLVIDOS/ABATIDOS DURANTE A EXECUÇÃO DA CPR
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para concluir de forma peremptória que
“não existem valores a serem restituídos”
em favor do emitente da CPR que teve seu saldo devedor indevidamente atualizado a maior por ocasião do advento do Plano Collor I

o laudo pericial precisava demonstrar que na data da última movimentação da conta vinculada à referida Cédula as amortizações do respectivo saldo, que se deram exclusivamente creditamentos atribuídos ao banco depositário foram suficientes para “zerar” integralmente aquela diferença repetível/compensável

Além disso, tendo argumentado a impossibilidade do cumprimento da sentença proferida na
ACP n.
94.0008514-1 em razão de suposta transferência do crédito cedular ao Governo Federal, inclusive com inscrição na Dívida Ativa da União, mister que a instituição financeira executada apresente evidências mínimas dessa transferência, para, somente então, exigir-se do emitente da cédula, ora exequente, a prova de sua quitação do débito cedular.-

R E L A T Ó R I O

.

AGRAVANTE(S):

WILSON ROBERTO SIMÕES

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON ROBERTO SIMÕES
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0008429-37.2015.8.11.0037, para
cumprimento de sentença da Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF, a qual homologou o laudo pericial que apurou a inexistência de valores a serem restituídos ao autor agravante.

Narra o recorrente que, em 21/06/1990, emitiu em favor do banco agravado a
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
, no valor de Ncz$1.478.646,32 e que, ao proceder o reajuste do saldo devedor da referida cédula, o banco credor utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de marco de 1990, ao invés de aplicar o índice de 41,28%, referente ao BTNF da mesma data.

Relata que, manejado o pedido de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da
Ação Civil Pública
de n. 94.0008514-1, da 3ª Vara Federal de Brasília/DF, foi requerido o bloqueio, na conta do banco recorrido, da importância de R$421.095.84, referente à diferença decorrente da correção a maior do débito.

Afirma que apesar de o banco depositar em juízo o valor pleiteado, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, deferindo, porém, o pagamento de custas ao final do processo, oportunidade em que fixou os honorários advocatícios no importe de R$40.000,00.

Alega que na sequência, o requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a existência de litisconsórcio passivo necessário, com pedido de declínio da competência e suspensão da ação.

Assevera que logo após manifestação do exequente, já com o seu direito precluso, o banco executado discordou dos cálculos apresentados sob o argumento de que o agravante não faz jus à devolução do diferencial, tendo em vista que a dívida não foi liquidada e encontra-se inscrita em Dívida Ativa da União. No entanto, tal impugnação foi rejeitada pelo juízo.

Aduz que, a despeito disso, posteriormente, acolhendo em parte a suscitação de questão já preclusa, o juízo de origem determinou que o exequente trouxesse aos autos o comprovante de quitação da operação realizada, as quais teriam sido juntadas nos autos de origem (IDs. 66605401, 66605413, 66605419 e 66607864).

Anota que depois disso houve uma decisão do juízo para que o requerido comprovasse o não pagamento, sendo que em resposta, o banco reconheceu o pagamento. Após, o magistrado singular encaminhou os autos para perícia técnica, cujo laudo foi homologado pelo juízo singular, após a oitiva das partes.

Inconformado, sustenta que a decisão agravada jamais poderia ter homologado o laudo pericial à medida em que os cálculos foram elaborados com base em documentos montados, fabricados e juntados aos autos de forma aleatória para confundir o juiz e o perito técnico.

Aduz que conforme já decidido por este colegiado no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1015611-61.2021.8.11.0000
, antes de qualquer recálculo deveria o banco executado ser instado a apresentar nos autos os extratos da conta bancária vinculada à
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
, ou explicar detalhadamente a correlação entre a referida cédula e as
Operações ns. 90/00062-5
,
94/00157
e
01/13943-9
.

Afirma que embora tenham sido alertadas ao perito, essas circunstâncias sequer foram consideradas pelos cálculos do
expert
.

Pondera que que apesar de ter sido oportunizado ao banco requerido a apresentação dos extratos verdadeiros ou explicação as inconsistências verificadas, no prazo de 30 (trinta) dias, este nada fez.

Argui que sem os extratos exigidos por esta Câmara naquele agravo, jamais seria possível elaborar os cálculos dos valores a serem restituídos, sendo, portanto, nulo o laudo homologado, devendo os autos serem julgados nos termos da inicial, ou seja, para expedição do alvará no valor de R$421.095,04 depositado nos autos do processo, devidamente atualizados, determinando-se, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Informações do juízo singular no ID. n. 181099696, mantendo a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

Contrarrazões no ID. n. 182124180, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Nesse viés, é bem verdade que a questão é antiga, mas ainda não encontrou solução definitiva, merecendo a decisão agravada ser reformada.

Não exatamente porque o extrato da
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
trazido posteriormente pelo banco agravado possa ser falsificado, como tenta fazer crer o recorrente.

O fato é que os extratos até então apresentados não permitem a homologação do laudo pericial.

Num primeiro momento, este colegiado realmente julgou o
Agravo de Instrumento n. 1015611-61.2021.8.11.0000
, o qual havia sido interposto
pelo
exequente
recorrente contra uma decisão pretérita que o havia compelido a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação de pagamento das operação (CPR n. 90/00060-9) cuja diferença de correção do saldo devedor busca reaver, haja vista a arguição de que a referida cédula não teria sido quitada, porquanto transferida à União e inscrita na Dívida Ativa respectiva.

Na ocasião, compreendeu-se que havia uma obrigação exibitória do banco agravado, o qual deveria apresentar documentos (extratos) que demonstrassem a evolução detalhada do saldo devedor CPR n.
90/00060-9, de modo a permitir que se apurasse o
an
e o
quantum debeatur
em relação ao ora agravante por força do possível direito ao cumprimento individual de sentença coletiva.

Naquela oportunidade, esta Câmara ponderou que o banco executado havia trazido aos autos os extratos apenas
das seguintes operações:

• Operação n.
01/13943-9
(ID. n. 39968401 - Pág. 34/43 dos autos originários) pactuada em 29/08/1994, em substituição da
Operação n. 94/00157
, no valor originário de R$470.104,97,
para a composição de parte do saldo devedor da operação n. 90/00062-5
. Nessa operação o saldo devedor que em 29/08/1994 era de R$470.104,97 atingiu o montante de
R$1.220.333,63
em 27/03/2003 quando foi então transferido/substituído para outra operação “
NÃO LOCALIZADA
”.

• Operação n.
01/013943-9
(ID. n. 39968401 - Pág. 45/48 dos autos originários) pactuada em
29/08/1994
, em substituição da
Operação n. 94/00157
, no valor originário de R$470.104,97, para a composição de parte do saldo devedor da operação n. 90/00062-5. Nessa operação o saldo devedor que em
29/08/1994
era de R$128.834,13 atingiu o montante de R$148.274,67 em 28/04/1997, quando teria sido, então, SECURITIZADO (
Securitização n. 96/70782
).

• Operação n.
90/00062-5
(ID. n. 39968401 - Pág. 50/55 dos autos originários) pactuada em 17/01/1990, no valor originário de $55.664,67, atingindo em 29/08/1994 um saldo devedor de R$139.636,32, quando foi transferida para a
Operação n. 94/00157
, atual
Operação n. 01/013943-9
.

Considerando, porém, que o cumprimento da sentença coletiva referia-se à
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
(ID. n.
39965893 - Pág. 42/43
dos autos originais
)
e que os extratos até então trazidos não faziam qualquer alusão à tal Cédula, ou mesmo alguma explicação de como se transformou na
Operação n. 90/00062-5
, ou se foi substituída pela
Operação n. 94/00157
e que, por fim se transmudou para
Operação n. 01/13943-9
, o colegiado concluiu que, por força do
Tema 411
do STJ, antes de qualquer recálculo, deveria o banco executado, ora então agravado, ser instado a apresentar nos autos os extratos da conta bancária vinculada à aludida CPR n. 90/00060-9, ou explicar detalhadamente a correlação entre a referida cédula e as Operações ns. 90/00062-5, 94/00157 e 01/13943-9.

Afinal, de acordo com extratos até então exibidos, resta evidente que por força do advento do Plano Collor, o saldo devedor da Operação n. 90/00062-5 que, em
17/03/1990
, era de Cr
$2.820.739,30
, acabou sendo indevidamente elevado na data de
17/04/1990
, em Cr
$2.377,062,50
, a título de “CORREÇÃO MONETÁRIA”, atingindo o montante de Cr
$5.197.801,80
(ID. n. 99826450 - Pág. 52 – ID. n. 39968401 - Pág. 51 dos autos de origem).

Esse acréscimo de Cr$2.377,062,50, sobre o lançamento de “CORREÇÃO MONETÁRIA” equivale a exatamente 84,28% do saldo devedor de então (Cr$2.820.739,30), percentual este correspondente ao IPC daquele mês, ao passo que, por força da sentença coletiva exequenda, o débito deveria ter sido corrigido pelo índice BTNF da data, que foi de 42,28%.

Isso, aliás, foi confirmado na assertiva
“A”
do capítulo
“8. Conclusão”
do laudo homologado, na qual o expert subscritor destaca que
“A Instituição Financeira aplicou correção monetária de 84,37% sobre o saldo devedor da cédula em março/1990. O valor apurado pela diferença lançada a maior consta demonstrado no item 6.2”

Mas não foi só.

O colegiado também entendeu que por conta da “plausibilidade da relação jurídica alegada” de que trata o
Tema 411
do STJ,
continuaria a incumbir ao banco recorrido a demonstração de que o saldo devedor foi efetivamente transferido ao Governo federal e, posteriormente, inscrito na Dívida Ativa da União
.

É que o último lançamento do extrato da Operação n. 01/13943-9, no valor de R$1.220.333,63, se dá em 27/03/2003, sob o lançamento/rubrica “
TRANSFERIDO PARA OUTRA OPERAÇÃO
”, sem, contudo, indicar que operação seria essa.

Isso fica ainda mais evidente na primeira página de tal extrato (ID. n. 39968401 - Pág. 34 dos autos originais), que traz como última anotação do resumo do extrato, na parte inferior do documento, a informação da existência de um
“SALDO DE $ 1.220.333,63 TRANSFERIDO EM COMPOSIÇÃO PARA
OPERAÇÃO NÃO LOCALIZADA
EM 27/03/2003.”
(gr. n.)

Não há nesse último extrato qualquer informação dando conta da cessão desse débito à União, ou mesmo que tenha sido objeto de algum programa de securitização/alongamento.

Por essas razões, foi dado provimento ao AI n. 1015611-61.2021.8.11.0000 determinar que o banco agravado apresentasse ao juízo de origem, no prazo de 30 (trinta) dias, o extrato da conta bancária vinculada à
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
(
Tema 411
do STJ) ou demonstrasse detalhadamente, no mesmo prazo, a correlação de tal título com os extratos das Operações ns.
90/00062-5
,
94/00157
e
01/13943-9
juntados aos autos de origem e, na sequência, os comprovantes da efetiva transferência do respectivo crédito ao Governo Federal.

E essa ordem exibitória foi ratificada mais uma vez por esta Câmara no
Agravo de Instrumento n. 1003664-73.2022.8.11.0000
, interposto pelo banco executado.

Supostamente com o objetivo de cumprir as ordens desta instância superior, o banco executado juntou aos autos de origem os XER/
Slips
72 de ID. n. 111065731.

Ocorre que, embora o laudo pericial os tenha citado para chegar à conclusão da inexistência de créditos repetíveis, certo é a tais extratos não solucionam e nem permitem solucionar os dois problemas estruturais levantados por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1015611-61.2021.8.11.0000
.

O
primeiro
ponto sem resposta no laudo pericial homologado se assenta na subsistência de ausência de correção ao
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
e as demais operações que supostamente a sucederam (Operações ns.
90/00062-5
,
94/00157
e
01/13943-9
) até transferência do Crédito para a União, como alegado pelo banco apelado.

Afinal, apesar de consignar que
“amortizações localizadas se deram exclusivamente em função de ‘seguro agrícola PROAGRO’ e Abatimento Negocial”
, o
expert
deixou bem caro que
“a última movimentação da operação refere-se à ‘transferência para composição’”
e que
“a diferença de correção monetária, referente a operação n. 90/00060-9, perfaz a importância de R$ 603.079,53 (seiscentos e três mil e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), posicionada para abril de 2016”
.

Vale ainda frisar que no capítulo
“6.2. Operação n. 90/00060-9”
do laudo, o profissional consignou que o valor pago a maior em
abril de 1990
, passível de repetição, correspondia, naquela data, a
Cr$1.916.418,41
, e que, atualizado até
abril de 2016
, esse valor equivaleria a
R$195.487,69.

Assim, para afirmar de forma tão peremptória que
“não existem valores a serem restituídos”
em favor do emitente agravante – que teve seu saldo devedor indevidamente atualizado a maior por ocasião do advento do Plano Collor I –, o laudo pericial precisava demonstrar que em
29/08/1994
(
Figura 5 – Recorte do Demonstrativo de conta Vinculada – 90/00060-9 - Anexo I
) – data da última movimentação da
CPR n. 90/00060-9
, em que transferido um saldo de R$63.094,69 para composição – as amortizações do respectivo saldo, que se deram exclusivamente por creditamentos atribuídos aos banco depositário (
seguro agrícola PROAGRO
” e “
Abatimento Negocial
”) foram suficientes para “zerar” integralmente aquela diferença repetível/compensável que, em valores originais, remontavam a
Cr$1.916.418,41
.

Do contrário, mister que o banco executado traga aos autos a prova da transferência do saldo devedor da
CPR n. 90/00060-9
à União.

Afinal, para afirmar que
“não existem valores a serem restituídos ao Requerente”
, não basta que o expert se apegue à orientação inicial de que “
a restituição deve recair apenas sobre o valor efetivamente pago”
, eis que com a renegociação ou transferência do saldo à União, não há como se saber se a mencionada CPR foi ou não quitada.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que o
expert
complemente o laudo inicial, explicando minuciosamente se os lançamentos positivos no saldo devedor da
CPR n. 90/00060-9
a título de “
seguro agrícola PROAGRO
”, “
Indenização PROAGRO”
, “
Abatimento Negocial
” ou de qualquer outro valor que tenha sido creditado pelo banco executado em tal saldo foi suficiente para “zerar” ou equalizar por completo o crédito de
Cr$1.916.418,41
repetível em
março de 1990
.

Após a apresentação do laudo complementar, deverá o juízo singular colher a manifestação das partes, homologando ou não a complementação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024